Tribunal: CARF
Processo: 13875.000092/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13875.000092/2008-46 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.671 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
JOÃO CRISTINO DOS SANTOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA APLICADA.
No lançamento de ofício aplica-se a multa de 75% nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 12/15) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004, onde se apurou Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/05), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 27/33):
- não foi intimado do despacho do Delegado da Receita Federal do Brasil que deferiu ou
indeferiu o que foi requerido na resposta ao Termo de Intimação Fiscal protocolada pelo
contribuinte;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13875.000092/2008-46
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.671 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000092/2008-46

- o procedimento de Notificação de Lançamento não observou os princípios do
contraditório e da ampla defesa, pois é um direito liquido e certo do contribuinte em ter
ciência de todos os atos do processo administrativo fiscal, com relação ao despacho e a
fundamentação que levaram a deferir ou indeferir o que foi requerido pelo contribuinte;
- cabe o ônus à Secretaria da Receita Federal provar que a resposta do contribuinte foi
recebida, conhecida, apreciada e despachada pelo Delegado da Receita Federal do
Brasil sob pena de tornar nulo o ato da Notificação de Lançamento, pela inobservância
do devido processo legal que abrange a ampla defesa e o contraditório a que o
contribuinte tem direito;
- por fim, requer que a notificação de lançamento seja anulada e após a ciência da
decisão da SRF quanto à resposta dada pelo contribuinte ao Termo de Intimação Fiscal,
em caso de indeferimento do que foi requerido naquele documento, requer que seja
devolvido o prazo de 30 dias para que possa apresentar a sua defesa em relação aos
valores lançados pela Secretaria da Receita Federal e que as futuras intimações sejam
feitas em nome do subscritor desta no endereço que consta na procuração "ad judicia et
extra".
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA.
Tendo a notificação de lançamento sido lavrada por servidor competente, com estrita
observância das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no
instrumento os elementos necessários para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal, afastam-se as
preliminares de nulidade argüidas.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em consonância com a legislação de regência, a apuração de omissão de rendimentos
enseja a aplicação da multa de oficio de 75% (setenta e cinco por cento), lastreada na
ocorrência de falta de declaração por parte do contribuinte. Sendo a atividade
administrativa de julgamento vinculada as normas legais vigentes, não pode ser afastada
a aplicação da multa de oficio prevista em lei.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 17/08/2010 (e-fls. 38), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 14/09/2010 (e-fls. 39/44) onde, em síntese,
requer o afastamento da multa de ofício de 75% tendo em vista o disposto no inciso IV do artigo
112 do CTN e a boa-fé demonstrada desde o primeiro momento em que teve que se pronunciar
perante o Fisco.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que as alegações trazidas pelo recorrente sobre a
multa de ofício aplicada no lançamento não foram suscitadas na fase de Impugnação e, por
conseguinte, não constam do relatório do acórdão de primeira instância. Entendo que, de acordo
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.671 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000092/2008-46

com o art. 16 do Decreto 70.235/72, trata-se de matéria preclusa, não cabendo sua apreciação por
este Colegiado.
Verifica-se, contudo, que, em vista das razões contidas na resposta ao Termo de
Intimação juntada à defesa (e-fls. 07/09), o Relator a quo enfrentou o assunto, motivo pelo qual
também será abordado no presente julgamento.
O acórdão recorrido concluiu pela manutenção da multa de ofício de 75%,
cabendo destacar os seguintes trechos do voto condutor (e-fls. 32/33):
Ou seja, verificada infração à legislação tributária, em atendimento ao dispositivo legal,
cabe a sua aplicação, uma vez que elaboradas leis e não arguida a sua
inconstitucionalidade, cabe a todos a sua observação.
A fiscalização, em procedimento de revisão da Declaração de Imposto de Renda,
identificou a omissão de rendimentos, sendo que inclusive, o impugnante concorda com
tal condição. Assim, tratando-se declaração inexata, como prevê a lei, é cabível a
exigência da multa de oficio no percentual de 75%.
[...]
Conclui-se, pois, que havendo previsão legal para a aplicação da multa de oficio no
patamar de 75%, não cabe à Autoridade Julgadora furtar-se à sua aplicação, carecendo
de amparo legal a discordância da impugnante.
Não merece reforma a decisão de primeira instância.
Deve-se esclarecer ao recorrente que, uma vez constatada a infração à legislação
tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os encargos do lançamento de
ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente caso trata-se da multa de 75%
prevista no inciso I do referido artigo, utilizada nas hipóteses de falta de pagamento ou
recolhimento, falta de declaração e declaração inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte,
independentemente da sua intenção de fraudar o Fisco, não havendo previsão legal para o seu
afastamento.
Cumpre ressaltar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o art. 142
do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais. As normas devem ser seguidas nos estritos limites do seu conteúdo,
independentemente das razões de cunho pessoal apresentadas pelo sujeito passivo.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.671 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13875.000092/2008-46

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital